Tribunal: STF
Processo: HC 260260
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Barbara Cristina Silverio de Santana contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.025.654/MT, nos seguintes termos:  



    Em petição de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BARBARA CRISTINA SILVERIO DE SANTANA, alega-se coação ilegal referente ao acórdão de fls. 30-35, do Tribunal de origem, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.



    Na peça, a defesa informa que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem considerar as condições pessoais favoráveis da paciente. Sustenta que a quantidade de droga apreendida não é indicativa de periculosidade a ponto de justificar o encarceramento preventivo (fls. 2-27).



    Liminarmente e no mérito, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a paciente tem 4 (quatro) filhos menores de idade.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus e considerou que a prisão estava bem fundamentada, assim indicando os fundamentos determinantes para a manutenção da segregação (fl. 15):



    [...] Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 22/maio/2025 durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar. Na oportunidade, a paciente, quando avistou os policiais militares, teria dispensado invólucros de plástico contendo substância análoga à maconha e fugiu em direção ao interior de sua residência. Em razão disso, os policiais militares adentraram o domicílio e, durante as buscas, encontraram 71 (setenta e uma) porções de cocaína (723,58g), 7 (sete) porções de maconha (16,47g) acondicionadas em invólucros plásticos tipo ZipLock, uma balança de precisão, materiais para embalo e fracionamento de drogas, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Com base nesse contexto fático, a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública decorre da natureza e variedade das drogas, que, aliado à apreensão balança de precisão, materiais para embalo e quantia de dinheiro em espécie, revela uma operação organizada e estruturada de comercialização de entorpecentes. [...] A estrutura da operação criminosa, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, instrumentos de pesagem, materiais para embalo e dinheiro em espécie, evidencia a necessidade da custódia como única medida capaz de impedir a continuidade da atividade ilícita. Dessa maneira, os elementos fáticos concretos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para coibir a prática reiterada do delito, especialmente ao se considerar a existência de indícios que sinalizam uma estrutura organizada e voltada para a prática da narcotraficância. [...] Prosseguindo, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, que se funda na assertiva de que a paciente seria mãe de quatro filhos menores de idade, é preciso salientar que a análise das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal exige comprovação objetiva das condições pessoais que justificam a benesse. Na espécie, o impetrante não instruiu a inicial com qualquer documento comprobatório, razão pela qual, sem a devida comprovação documental da maternidade e da idade dos filhos, não há como acolher a pretensão, sobretudo porque o habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado.



    A prisão não foi motivada em elementos genéricos ou fundamentações destoadas do caso concreto. Com efeito, depreende-se que o modus operandi (acondicionamento da droga e petrechos para narcotraficância) e a quantidade de entorpecentes (723,58g de cocaína e 16,47g de maconha) foram determinantes para a manutenção da prisão. Tais motivos já foram citados por esta Corte Superior em casos semelhantes para motivar a segregação cautelar.



    [...]



    No tocante à prisão domiciliar, conforme destacado pela decisão questionada, não houve a juntada de documentos comprobatórios da idade dos filhos, o que impediu a análise do pedido.



    Não se vislumbra ilegalidade no acórdão de segunda instância que não apreciou o pleito de prisão domiciliar quando a defesa não juntou a documentação necessária para viabilizar essa análise de plano do requerimento.



    Portanto, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da medida de urgência.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ, com o envio de senha de acesso aos autos, se necessário.



    Após, dê-se vista ao ilustrado órgão do Ministério Público Federal. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de BARBARA CRISTINA SILVERIO DE SANTANA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 04 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de BARBARA CRISTINA SILVERIO DE SANTANA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 04 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de BARBARA CRISTINA SILVERIO DE SANTANA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 04 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. (doc. 1, p. 25).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.023.154/MG (doc. 39). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que:  



    [...] a paciente foi presa em flagrante no dia 22/maio/2025 durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar. Na oportunidade, a paciente, quando avistou os policiais militares, teria dispensado invólucros de plástico contendo substância análoga à maconha e fugiu em direção ao interior de sua residência. Em razão disso, os policiais militares adentraram o domicílio e, durante as buscas, encontraram 71 (setenta e uma) porções de cocaína (723,58g), 7 (sete) porções de maconha (16,47g) acondicionadas em invólucros plásticos tipo ZipLock, uma balança de precisão, materiais para embalo e fracionamento de drogas, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie (doc. 5, p. 2 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator